Tribunal: TJES
Processo: 5002632-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002632-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. FUNDAÇÃO PRIVADA COM VERBAS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Wagner Costa contra decisão que, em ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido em hospital público estadual, excluiu os entes públicos do polo passivo e determinou a inclusão da Fundação Inova Capixaba, pessoa jurídica de direito privado, remetendo os autos a Vara Cível de Vila Velha. O agravante sustenta que a saúde é dever do Estado, e que a fundação é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para compor o polo passivo da ação indenizatória, ao lado da fundação privada que administra o hospital; (ii) estabelecer se o Município de Vila Velha também deve permanecer no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença da Fundação Inova Capixaba como gestora do hospital onde se alega o erro médico não exclui a legitimidade do Estado do Espírito Santo, dado que a fundação atua por meio de contrato de gestão com o ente estadual.

O hospital em questão integra a rede pública estadual de saúde, o que impõe ao Estado a responsabilidade subsidiária pelos danos alegados.

O organograma da fundação confirma sua vinculação direta com o Governo Estadual, tendo, inclusive, secretários estaduais no Conselho Curador.

A jurisprudência consolidada admite a permanência do ente público no polo passivo de ações indenizatórias, mesmo diante da atuação de entidade privada gestora de hospital público, com fundamento no art. 37, §6º da Constituição.

O Município de Vila Velha não possui vínculo com o hospital envolvido, razão pela qual permanece excluído do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fundação privada gestora de hospital público estadual não afasta, por si só, a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de erro médico.

A responsabilidade do Estado, nesses casos, é subsidiária, mas suficiente para justificar sua permanência na demanda.

A exclusão do ente municipal é válida quando não demonstrado vínculo com o nosocômio em questão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que excluiu os entes públicos do polo passivo da ação indenizatória proposta pelo recorrente e incluiu pessoa jurídica de direito privado administradora do nosocômio onde ocorreu o suposto erro médico alegado na exordial, o que fez com que os autos fossem remetidos a uma vara cível da comarca.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que a tese recursal merece acolhimento apenas no que tange ao pedido de manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda.

Decerto, não há como olvidar do fato de que deva integrar o polo passiva da ação originária a Fundação Inova Capixaba, como apontou a julgador singular, já que é gestora do nosocômio onde foi realizado o procedimento no autor, ao qual ele atribui a ocorrência de erro médico.

Entrementes, a presença da pessoa jurídica de direito privado não exclui, automaticamente, a legitimidade do ente estatal, mormente porque o contrato de gestão do hospital é assinado entre a Fundação Inova Capixaba e o Estado do Espírito Santo.

Ainda que se admita que a responsabilidade imediata seja da referida Fundação, não há como deixar de reconhecer que o Hospital Antônio Bezerra de Farias compõe a rede de atendimento púbico de saúde do Governo Estadual.

Ademais, do organograma da referida fundação é possível verificar que no topo da hierarquia está o Conselho Curador, o qual tem os Secretários de Estado de Saúde, de Governo, de Gestão e Recursos Humanos, Economia e Planejamento como membros.

O próprio ente estatal reconhece em suas contrarrazões que sua responsabilidade é subsidiária.

Sobre o caso, v
erifico que há na jurisprudência pátria
a

tendência pela
permanência do ente público no polo passivo de demandas indenizatórias como a dos autos, ainda que a responsabilidade dele seja subsidiária, hipótese em que restaria autorizada a manutenção do feito originário no juízo fazendário.

Acerca do tema, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de denunciação da lide – Omissão – Nulidade da decisão recorrida – Apreciação do pedido –
Ação de indenização por erro médico – Legitimidade passiva do Estado e da pessoa jurídica que atua como gestora do hospital, no qual teria ocorrido o evento danoso –

Contrato de gestão que não exclui, prima facie, a responsabilidade do Estado, e determina a responsabilidade da Organização Social por danos causados a terceiros
– Fungibilidade entre as formas de intervenção de terceiro – Oportunidade às partes para se manifestarem a respeito – Caso concreto em que o ingresso da gestora do hospital público dá-se como litisconsórcio facultativo simples, ou chamamento ao processo – Chamamento ao processo deferido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2024974-33.2024 .8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano e moral – Erro médico – Saúde –
Decisão que afastou a alegação de ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado, ora agravante – Ação ajuizada em face da Fazenda Pública Estadual, Município de Igarapava e Santa Casa de Misericórdia de Igarapava – Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo – Admissibilidade – Santa Casa de Misericórdia da Cidade de Igarapava/SP, a qual está vinculada à Administração Municipal – Como cogestor do Sistema Único de Saúde-SUS, responde o Município pelos danos causados pela entidade de saúde a ele conveniada – Solidariedade que decorre da lei e da Constituição Federal – Precedentes
– Decisão reformada – Recurso provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 3008996-96.2024.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Igarapava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/11/2024; Data de Registro: 04/11/2024)

“
[...]1.
A presença de pessoas jurídicas de direito privado no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com o ente público, não afasta a competência da Vara da Fazenda Pública para julgamento da causa
.[...] (Apelação Cível 0002263-27.2019.8.08.0006, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 06/02/2025)

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDA
D
E CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SUS. HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. De acordo com o § 6º do art. 37 da Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é da responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula indenização por falha no atendimento prestado por esse sistema.
[...](TRF-4 - AC: 50796057320154047100 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 15/02/2022, 3ª Turma)

Assim não há como deixar de reconhecer a necessidade de permanência do ente estatal no polo passivo da ação originária.

Por fim, rejeito o pedido de permanência do Município de Vila Velha, devendo ser mantida a decisão nesse ponto, já que o referido ente não está vinculado ao nosocômio apontado pelo autor.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a decisão objurgada, reconhecer a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da ação indenizatória originária, mantendo-se, por outro lado, a ilegitimidade do ente municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.